Tribunal: STF
Processo: AI 376328
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não focalizou os temas
constitucionais suscitados no R.E. (arts. 5º, II e XXXVI,
7º, III, e 22, VI, da C.F.), o que justificou a invocação
das Súmulas 282 e 356, na decisão agravada, que se mantém
por seus fundamentos.
2.      Agravo improvido.